Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-56.2008.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001543-56.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALHO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 384.855.405-49 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ROSALHO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 384.855.405-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA -
IRREVERSIBILIDADE E PERMANÊNCIA
DA LESÃO (AMPUTAÇÃO DE DEDO) DO AUTOR POSSÍVEL DE SER AFERIDA DE PLANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Como cediço, nos casos em que se discute o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil.

2.
A fim de se aferir o momento da invalidez permanente, a jurisprudência tem adotado critérios objetivos, como, por exemplo, a perícia médica realizada pelo IML, a concessão de aposentadoria por invalidez, dentre outros. Contudo, não se aplica o referido entendimento em casos de lesões em que a irreversibilidade e permanência sejam possíveis de serem aferidas de plano, a teor do que foi decidido no julgamento do REsp de no 1.388.030/MG, julgado de acordo com a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ROSALHO OLIVEIRA SANTANA
e o segundo por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de no 1543-56.2008.8.11.0008, ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) ao autor, a título de indenização, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da data do evento danoso (17.04.2004), e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação (Súmula de no 426 do STJ); e

ii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC).

Apontando contradições, o réu BANCO BRADESCO S.A. interpôs aclaratórios (id. 100796053 – págs. 177 a 183).

Contrarrazões apresentadas (id. 100796053 – págs. 190 a 193).

Acolhidos os aclaratórios (id. 100796054 – págs. 5 a 6), o Juízo singular condenou a parte requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT à parte autora ROSALHO OLIVEIRA SANTANA, no montante de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais).

Em suas razões recursais (id. 100796053 – págs. 184 a 188), o autor ROSALHO OLIVEIRA SANTANA, ora primeiro apelante, sustenta que o réu, ora apelado, não comprovou o suposto pagamento administrativo, uma vez que não trouxe aos autos cópia do recibo de pagamento ou cópia do comprovante de transferência bancária.

Ainda, aduz que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 100796054 – págs. 20 a 26).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 100796054 – págs. 11 a 19), o réu BANCO BRADESCO S.A., ora segundo apelante, aponta que pretensão do autor, ora apelado, foi atingida pelos efeitos da prescrição, eis que a ação foi ajuizada somente depois de decorridos mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Diz que o sinistro ocorreu em 17.04.2004 e ação somente foi ajuizada em 29.05.2008.

Ainda, afirma que, como o autor, ora apelado, recebeu administrativamente o valor de R$ 1.213,00 (mil duzentos e treze reais), a improcedência da ação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, defende que o percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo Juiz sentenciante, a título de honorários sucumbenciais, deve ser sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 100796061 - págs. 1 a 16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso do réu BANCO BRADESCO S.A., ora segundo apelante, eis que, eventual provimento, influenciará no resultado do apelo apresentado pelo autor o autor ROSALHO OLIVEIRA SANTANA, ora primeiro apelante.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu BANCO BRADESCO S.A., ora segundo apelante, aponta que pretensão do autor, ora apelado, foi atingida pelos efeitos da prescrição, eis que a ação foi ajuizada somente depois de decorridos mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Diz que o sinistro ocorreu em 17.04.2004 e ação somente foi ajuizada em 29.05.2008.

Assiste razão ao réu, ora segundo apelante.

Como cediço, nos casos em que se discute o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve

(...)

§3o Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Já o termo inicial para sua contagem, conforme o disposto na Súmula de no 278 do Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao momento em que o acidentado obtém ciência inequívoca de sua invalidez permanente.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ainda, vale ressaltar que, a fim de se aferir o momento da invalidez permanente, a jurisprudência tem adotado critérios objetivos, como, por exemplo, a perícia médica realizada pelo IML, a concessão de aposentadoria por invalidez, dentre outros.

Contudo, não se aplica o referido entendimento em casos de lesões em que a irreversibilidade e permanência sejam possíveis de serem aferidas de plano, a teor do que foi decidido no julgamento do REsp de no 1.388.030/MG, julgado de acordo com a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)”

Nesse contexto, após a análise minuciosa dos documentos e dos fatos narrados nos autos, extrai-se claramente que, no caso, o autor, ora apelado, tomou ciência inequívoca da lesão sofrida, qual seja a amputação do 4o quirodáctilo da mão direita, na data de 28.04.2004, ou seja 11 (onze) dias após o acidente sofrido (17.04.2004).

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do relatório médico de id. 100796053 –pág. 28:

“Atesto para os devidos fins que o Sro Rosalho Oliveira Santana, 41 anos, apresenta quadro de amputação traumática do 4o Quirodáctilo da mão direita, após acidente com motocicleta.”

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, tomou ciência inequívoca da lesão permanente na data de 28.04.2004 e somente a distribuiu a ação na data 29.05.2008, dúvida nenhuma remanesce acerca da ocorrência da prescrição trienal estabelecida no artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu, ora segundo apelante, para reconhecer a ocorrência da prescrição trienal e consequentemente reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de no 1543-56.2008.8.11.0008, ajuizada por ROSALHO OLIVEIRA SANTANA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Inverto o ônus sucumbencial, com a ressalta da gratuidade da justiça ao autor, que, em razão de não ter sido analisado seu pedido formulado na inicial pelo Juízo singular, presume-se que foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021